Tribunal: STF
Processo: HC 258127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de Luis Fernando Martins Porto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.009.030/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUÍS FERNANDO MARTINS PORTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 27/1/2025 e pronunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2°, I e IV, na forma dos arts. 14, II, e 29, caput, todos do Código Penal, tendolhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    O impetrante alega que a prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal, pois a vítima, em carta de retratação, afirmou que o reconhecimento do paciente foi por engano e que o acusado não teve participação no crime. 



    Afirma que a decisão de origem carece de fundamentação idônea quanto à necessidade da custódia do paciente, sendo medida de rigor a concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva. 



    Sustenta que não há testemunha ocular do delito ou outro indício forte de autoria, senão o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia de polícia, retratado em juízo. 



    Frisa que a custódia teria sido amparada em fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata do crime, e ressalta que "a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos" (fl. 12). 



    Assevera que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de cumprimento de pena, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência. 



    Defende que não há circunstância contemporânea que indique a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade. 



    Salienta que os indícios de autoria não são suficientes para submeter o paciente ao plenário, tampouco para justificar a segregação cautelar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    O habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício “para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito do writ originário, devendo enfrentar os fundamentos da prisão preventiva contidos na sentença de pronúncia, que é o novo título judicial, como entender de direito.”



    Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “a r. decisão monocrática proferida no âmbito do habeas corpus impetrado ao Col. Superior Tribunal de Justiça padece e de ilegalidade, e não há de se cogitar em negativa da prestação jurisdicional pelo E. Tribunal Paulista.”



    Requer “a CONCESSÃO DA LIMINAR, para que os efeitos da decisão combatida sejam suspensos, até o julgamento do presente habeas corpus, e que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA contra o paciente, sendo-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, entre as insculpidas no art. 319 do CPP, permitindo àquele que responda e aguarde o trânsito em julgado da sentença de pronúncia em liberdade, por ser medida de Justiça, e que no julgamento de mérito, seja a liminar CONVALIDADA, com a concessão do habeas corpus, por ser esta a medida ao caso de inteira JUSTIÇA.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 255.778 e 257.449.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Se a decisão monocrática proferida no STJ causou prejuízo ao paciente, ele deveria ter interposto agravo regimental à Turma, que é o órgão competente para rever decisão unipessoal de Ministro.



    Ademais, inexiste teratologia manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque a matéria debatida neste writ não consta do ato impugnado, que foi restrito a determinar ao TJSP que enfrente o mérito do HC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente